Tribunal: STF
Processo: RE 1393496
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE OS EXCLUIU DO QUADRO DA CORPORAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. Os apelados foram excluídos do quadro de aspirantes a oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, após terem concluído em dezembro de 2008 o Curso de Formação de Oficiais – CFO, por força de medida liminar concedida em ação cautelar que questionava o exame físico do certame regido pelo Edital nº 001/2005, a qual perdeu a eficácia com a sua extinção da cautelar sem resolução de mérito, o que motivou a revogação, pelo Comando do Corpo de Bombeiros, da Portaria nº 418/2008. 



    2. Os apelados exercem suas funções, de forma exemplar, desde o ano de 2006, há aproximadamente 14 anos, recebendo condecorações e elogios, sem nenhum registro de punições. 



    3. Trata-se de situação já estabilizada pelo decurso do tempo, de forma que a reversão do entendimento adotado na decisão apelada redundaria em violação aos postulados da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, bem como em prejuízo a interesses sociais já consolidados, não se vislumbrando, pois, a alegada violação aos postulados da isonomia, da impessoalidade e da separação de poderes. 



    4. Caso em que se autoriza a excepcional aplicação da Teoria do Fato Consumado. Precedentes. 



    5. Mostra-se descabida a pretensão de redução das verbas honorárias arbitradas equitativamente, não se dissociando dos parâmetros da razoabilidade, considerando-se a relevância da causa, a duração do feito superior a dez anos e o grau de zelo do profissional. 



    6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e desprovidas.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recorrente alega, nas razões do recurso extraordinário, afronta aos artigos 5º, incisos I e II, e 37, incisos I e II, da CF/88.



    Aduz que 



    “[n]ão se aplica a Teoria do Fato Consumado nas hipóteses em que o favorecido não fez o exame físico e o juízo a quo o manteve no cargo, unicamente, em decorrência do transcurso do tempo, o que não é admissível de acordo com a interpretação dada pelo STF dos incisos I e II do artigo 37 da Constituição Federal. Cabe à parte autora arcar com a responsabilidade por eventual revogação da medida liminarmente deferida.”



    Após o juízo de retratação negativo, os autos subiram a esta Corte (eventos 19, 21 e 38).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    “Os apelados foram excluídos do quadro de aspirantes a oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, após terem concluído em dezembro de 2008 o Curso de Formação de Oficiais – CFO (fls. 28-31), por força de medida liminar concedida através de ação cautelar que questionava o exame físico do certame regido pelo Edital nº 001/2005, a qual perdeu a eficácia com a extinção da cautelar, sem resolução de mérito, o que motivou a revogação, pelo Comando do Corpo de Bombeiros, da Portaria nº 418/2008. 



    Ocorre que, embora tenham sido eliminados do exame de aptidão física no certame, prosseguindo no concurso por ordem judicial, encontram-se exercendo suas funções desde o ano de 2006, há aproximadamente 14 anos, recebendo condecorações e elogios, sem nenhum registro de punições (fls. 368-379 e fls. 380-388). Frise-se que somente foi proferida sentença neste feito em 24 de agosto de 2017 (fls. 231-237), a qual foi reformada via acolhimento de Embargos de Declaração em 1º de agosto de 2019 (fls. 454-459), ratificando liminar anteriormente deferida (fls. 131-137). 



    Saliente-se que, embora não se olvide o caráter eliminatório do teste físico previsto em edital, os apelados já se submeteram a outros exames físicos no decorrer do Curso de Formação Profissionais, nos quais obtiveram aprovação (fls. 29/31 e 590/592), o que reforça a confirmação do entendimento sentencial.



    Por consectário, trata-se de situação já estabilizada pelo decurso do tempo, em evidência que, como sobredito, os recorridos já integram os quadros da corporação durante lapso temporal considerável, de forma que a reversão do entendimento adotado na decisão apelada redundaria em violação aos postulados da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, bem como em prejuízo a interesses sociais já consolidados, não se vislumbrando, pois, a alegada violação aos postulados da isonomia, da impessoalidade e da separação de poderes. 



    Desta forma, além de se tratar de bons profissionais, o Estado do Ceará investiu em suas qualificações, de forma que suas exclusões trariam prejuízos à Administração sem nenhum benefício à sociedade. 



    Caso, pois, em que se autoriza a excepcional aplicação da Teoria do Fato Consumado.”



    Transcrevo, ainda, por oportuno, trecho do voto proferido em sede de juízo de retratação (evento 21):



    “Portanto, deve ser analisado se o entendimento adotado por esta Câmara de Direito Público acerca da aplicação de teoria do fato consumado estaria em desconformidade com a posição adotada pelo STF no julgamento do RE nº 608.482/RN (Tema nº 476 - ‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’). 



    (...)



    Entretanto, o caso em exame comporta significantes particularidades que afastam a aplicação do retrocitado entendimento do STF. 



    Os recorridos se submeteram a concurso público regido pelo Edital nº 001/2005, para preenchimento de vagas de Oficiais do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, tendo sido reprovados no teste de aptidão física. 



    Obtiveram o direito de permanecer no certame por força de medida liminar concedida há quase 16 (dezesseis) anos, em 14/06/2006 (fls. 38) na Ação Cautelar nº 2006.0012.9850-0, que questionava o exame físico do certame. 



    Frise-se que contra a concessão da liminar foi formulado pelo Estado do Ceará o Pedido de Suspensão de Liminar nº 2008.0023.8749-9, sendo tal requesto indeferido pela Presidência deste Tribunal de Justiça por meio de decisão datada de 07/10/2008 (fls. 36-39), quando já estavam frequentando o curso de formação há quase 03 (três) anos, na qual ficou consignado, in verbis (fls. 38-39):



    (...)



    Ambos os apelados finalizaram o Curso de Formação de Oficiais (CFO). 



    O Sr. João Eufrásio Ferreira Filho concluiu em 11 de dezembro de 2008, consoante diploma acostado às fls. 26, inclusive se submetendo a testes físicos no CFO e obtendo bons resultados, com médias 9,76 em Educação Física II (fls. 30) e 9,80 em Educação Física III (fls. 31). 



    A Sra. Bia Úrsula Uchoa de Medeiros, por sua vez, igualmente obteve êxito no CFO em 11 de dezembro de 2008 (diploma de fls. 368), também se submetendo a testes de aptidão física, tanto no curso de formação (fls. 590-292) quanto posteriormente, como é o caso do Teste de Aptidão Física (TAF), no qual obteve média máxima (10,0), consoante relação às fls. 575. 



    Foram anexados, ainda, Resumos de Assentamentos dos recorridos (fls. 606-608 e 609-611), os quais demonstram várias recompensas recebidas por ambos desde o ingresso no Corpo de Bombeiros até o ano de 2017, sem nenhum registro de punição disciplinar e comportamento“ótimo”.



    Impende salientar que a liminar concedida na Ação Cautelar nº 2006.0012.9850-0, a qual havia garantido aos requerentes a continuidade no certame e a participação no Curso de Formação, não perdeu a eficácia por sentença de improcedência do pedido autoral, mas por extinção do feito cautelar, sem resolução de mérito, pelo fato de não haver sido proposta ação principal (fls. 60). Não houve análise, pois, da questão de fundo daquele feito. 



    Portanto, os apelados se encontram exercendo suas funções desde o ano de 2006, há aproximadamente 16 (dezesseis) anos, recebendo condecorações e elogios, sem nenhum registro de punições, inclusive se submetendo a outros exames de aptidão física e saindo exitosos. 



    Frise-se que somente foi proferida sentença neste feito em 24 de agosto de 2017 (fls. 231-237), a qual foi reformada via acolhimento de Embargos de Declaração em 1º de agosto de 2019(fls. 454-459), ratificando liminar anteriormente deferida às fls. 131-137. 



    Trata-se, pois, de situação jurídica excepcional, consolidada e prolongada no tempo, inclusive com indeferimento, pela Presidência deste TJCE, de Pedido de Suspensão de Liminar, de forma que a solução padronizada pelo Supremo Tribunal Federal findaria por ocasionar mais prejuízos sociais do que a mantença dos apelados na Corporação, atraindo-se, pois, o distinguishing, com a mitigação do posicionamento adotado pelo STF e aplicação da teoria do fato consumado.”



    É certo que a jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento do RE 608.482/RN-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, é no sentido de afastar a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação precária em cargo público por ser incompatível com o regime constitucional do concurso público.



    Contudo, a Corte de origem, na hipótese dos autos, a partir de aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, apontou peculiaridades que a distingue do caso veiculado no paradigma referenciado (RE nº 608.482/RN-RG, Tema nº 476), concluindo que a alteração da situação fática atual resultaria por ocasionar mais prejuízos sociais do que a mantença dos apelados na Corporação.



    Assim, nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.334.608/AM-AgR, Segunda Turma; Relator o Ministro Gilmar Mendes; DJe de 10/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno a que se dá provimento” (RE nº 740.029/DF-AgR, Primeira Turma; Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 02/10/2018) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 950.586/BA-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/06/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo e Constitucional. Servidor público. Admissão. Revisão. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ponderação de interesses que, in casu, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 631.848/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 02/02/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 823.119/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26.08.2020). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente